Tribunal: STF
Processo: HC 256631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 981.150/GO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente, atualmente em cumprimento de pena de 13 anos e 9 meses de reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo, teve o pedido de livramento condicional indeferido pelo Juízo da Execução Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão pro judicato impede que o magistrado revise decisões já transitadas em julgado, exceto se houve mudança no contexto fático-jurídico, o que não ocorreu na espécie. 4. O requisito objetivo foi atendido, mas o apenado não comprovou o requisito subjetivo, uma vez que seu histórico prisional registra faltas graves, devendo ser analisado todo o histórico prisional para avaliação do bom comportamento, não se limitando aos últimos 12 meses. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. Não foi constatada coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “determinar que o colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado originariamente, procedendo-se à análise de mérito”. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente